Tribunal: TJMT
Processo: 1000050-82.2021.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000050-82.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HILDA PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 045.784.901-06 (RECORRENTE), MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 014.169.261-86 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000050-82.2021.8.11.0004

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Banco Pan S/A

Recorrida(s):

Hilda Pereira de Andrade

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

29 de junho de 2021

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA BANCÁRIA JUNTADO AOS AUTOS. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS POR MEIO DE DÉBITO NO CONTRACHEQUE DA AUTORA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADOS. CONTRATO ASSINADO PELA CONSUMIDORA. RECURSO PROVIDO.

Se o valor do empréstimo consignado contratado por meio de cartão de crédito foi creditado na conta corrente do consumidor e ausente a prova do pagamento integral das faturas, é lícita a cobrança dos valores mínimos em sua folha de pagamento, conforme previsão contratual nesse sentido, devendo ser afastada a declaração de quitação do contrato.

Se no contrato celebrado entre as partes há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com a assinatura da consumidora ao final, que, em tese, teve ciência das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (2016),
SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, para:

a)
CONDENAR
o Reclamado BANCO PAN S/A a pagar a quantia
R$ 11.615,00 (onze mil, seiscentos e quinze reais)
a Reclamante
a título de dano material,
valor atualizado com juros de 1% (um por cento) desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ).

b) CONDENAR o Reclamado BANCO PAN S/A a pagar a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de indenização por danos morais
ocasionados a Reclamante HILDA PEREIRA DE ANDRADE valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

c) Como consequência da presente sentença DECLARO RESCINDIDO O contrato discutido nos autos.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.”.

No presente caso, a consumidora não nega que celebrou o contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, mas sim que acreditava se tratar de empréstimo consignado apenas.

Ademais, verifico que a instituição financeira comprova a origem da obrigação em contestação, pois a Recorrente fez a juntada da Ficha Cadastral/Proposta de Adesão (id 88857595, pág. 01), termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado Pan (id 88859957, pág. 02), solicitação de saque via cartão de crédito (id 88859957, pág. 06), autorização para desconto em folha (id 88859957, pág.09), devidamente assinados, documentos pessoais (RG, CPF, comprovante de renda e comprovante de residência), bem como o comprovante de transferência eletrônica do valor emprestado (id 88859957, pág. 14).

A Instituição Financeira Reclamada, ora Recorrente, argumenta que o contrato foi devidamente formalizado e assinado, bem como que a Recorrida recebeu o cartão de crédito. Sustenta que a modalidade de contratação foi amplamente explicada e evidenciada desde o início, sendo que a forma de contratação sempre foi exposta de maneira clara à parte recorrida. Inclusive há a assinatura da parte Recorrida no contrato. Ao final, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Averiguo que diferentemente do alegado pela consumidora restou comprovado nos autos à contratação de empréstimo consignado por meio de cartão de crédito PAN, bem como consta autorização para desconto do mínimo, consoante cópia do contrato acostado na contestação.

Cabe ressaltar que o argumento da consumidora, no sentido de que não lhe fora repassada informação correta a respeito da modalidade de empréstimo consignado que estava contratando, não merece prosperar. No contrato juntado aos autos há informação clara e discriminada do modelo de operação financeira que estava sendo contratada, contando com a assinatura da autora ao final, que, em tese, teve ciência prévia das cláusulas constantes no instrumento, concordando expressamente com as mesmas, em ordem de afastar de todo a alegação de desconhecimento da natureza da contratação e respectivos encargos, de vício de consentimento e de defeito de informação, conforme trecho destacado:

Em decorrência do princípio da força obrigatória dos contratos, as cláusulas contratuais tendem a ser preservadas, assim não é qualquer fato que será capaz de ensejar a sua revisão, mas tão somente aqueles que não se harmonizem com o sistema legal.

Deste modo, a meu ver, não restou comprovado o alegado defeito a inquinar de nulidade a contratação realizada entre as partes, ônus que incumbia a parte autora, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial,
in verbis
:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO CONSIGNADO EM FOLHA – CONTRATAÇÃO LEGÍTIMA, SEM DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE OU DEFEITO DE INFORMAÇÃO – APELAÇÃO IMPROVIDA.
(TJ-SP - AC: 10066558820188260438 SP 1006655-88.2018.8.26.0438, Relator: Matheus Fontes, Data de Julgamento: 30/01/2020, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2020)

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CARTÃO DE CRÉDITO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DEFEITO DE INFORMAÇÃO NÃO VERIFICADOS. CONTRATO ASSINADO PELA CONSUMIDORA. RECURSO IMPROVIDO.
(Apelação Cível, No 70082829466, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vivian Cristina Angonese Spengler, Julgado em: 12-12-2019)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SOB A FORMA DE CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLENCIA. INFORMAÇÕES CLARAS E PRECISAS ACERCA DA MODALIDADE DO CONTRATO. USO HABITUAL DO CARTÃO DE CRÉDITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
Não se sustenta a alegação autoral de que teria contratado crédito consignado e não um cartão de crédito, porque, inclusive, dele se utilizou várias vezes. A simples leitura do documento evidencia que se trata de contrato cujo objeto e¿ a aquisição de cartão de crédito, com opção de saque, e autorização para desconto em folha de pagamento, não existindo elementos que indiquem ter o banco imposto a celebração do contrato. Não comprovação, por parte da consumidora, de indução a erro. Conhecimento e desprovimento dos recursos.

(TJ-RJ - APL: 00072084320168190075, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 29/10/2019, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, entendo que os descontos identificados no holerite da autora com a denominação “Cartão de Crédito” são lícitos, já que este contratou o empréstimo no valor supramencionado. Assim, ausente à prova do pagamento integral das faturas do cartão de crédito, legitima é a cobrança dos valores mínimos, por meio de descontos em sua folha de pagamento.

Cabe acrescentar que caso o Reclamante, ora Recorrido, não concorde com o valor descontado em sua folha de pagamento, poderá, caso queira, propor uma ação revisional, ou mesmo solicitar o cancelamento do cartão de crédito, pagando o saldo devedor, para que não haja mais débitos em seu holerite.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021